Tribunal: STF
Processo: HC 251152
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 944.811/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por ter o paciente fugido da unidade prisional, determinando a regressão do regime semiaberto para o fechado.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, não configurada a fuga do paciente, pois este foi impedido de ingressar no presídio, ao retornar para o recolhimento noturno.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da falta grave, restabelecendo-se o regime semiaberto.



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo da Execução, ao concluir configurada a prática de falta disciplinar grave pelo paciente, fez ver:



    “TAMBÉM



    informam os autos que transferido o apenado, preenchidos os requisitos para a progressão, para o regime semiaberto, regime nesta Comarca cumprido com o recolhimento diário e noturno na unidade prisional, sendo advertido em audiência pública das consequências da transgressão das condições impostas para o cumprimento da pena no mencionado regime – sequenciais 30.1 e 44.1 -. 



    CONTUDO, 



    contrariando as expectativas, além de se apresentar embriagado para o recolhimento na unidade prisional, deixou o sentenciado de recolher-se a partir de 02/09/2022, empreendendo fuga, retornando ao sistema carcerário em 10/0 7/2023, por força do mandado de prisão expedido nesse processo, em virtude da regressão cautelar do regime de cumprimento de pena.



     ORA, 



    compete ao condenado, além das obrigações inerentes ao seu estado, submeter-se às normas da execução penal – artigo 38 LEP –.



     DENTRE 



    os deveres do condenado, registram-se o manter comportamento disciplinado e o cumprimento fiel da sentença artigo 39, inciso I LEP -. 



    CONSTITUI 



    a fuga falta grave a ensejar a regressão de regime – artigo 50, inciso II c/c artigo 118, inciso I, ambos da LEP -:



    (...)



    NA



    espécie, não há como negar a falta, pois, o sentenciado, embora advertido das consequências da transgressão das condições impostas, apresentou-se embriagado na unidade prisional no dia 02/09/2022, a fim de evitar o recolhimento, não retornando ao estabelecimento a partir daí, permanecendo em fuga até a recaptura, que ocorreu em 10/07/2023.



     COM 



    a fuga ficou a execução interrompida por mais de 10(dez) meses, interrupção cessada por força do mandado de prisão expedido em virtude do decreto cautelar exarado no sequencial 59.1.



    INCONTESTE 



    “in casu” a insatisfação do sentenciado com a sua situação, revelando intenção de não se submeter à privação de liberdade imposta pela sentença condenatória, violando dever expresso no artigo 38 da LEP. 



    ALÉM DISSO, 



    patente a falta de responsabilidade para com a execução da pena, o desprezo para com a autoridade judiciária e a incapacidade para cumprir a pena em regime mais suave.” (e-doc. 2, p. 105-107)



    7. O Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores:



    “O entendimento das instâncias ordinárias, conforme bem asseverado pela decisão agravada, não merece reparo. 



    Com efeito, esta Corte possui entendimento de que a fuga enseja o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, II, da Lei de Execução Penal.



    (...)



    No caso dos autos, portanto, tendo o apenado permanecido foragido por dez meses após não ter sido autorizada sua entrada no estabelecimento prisional por embriaguez, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade no reconhecimento da falta grave, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado pela presente via.” (e-doc. 3)



    8. A leitura das decisões revela que foi devidamente demonstrada a prática da falta disciplinar grave consistente em fugir da unidade prisional. As instâncias antecedentes destacaram que o paciente foi impedido de reingressar no presídio para o recolhimento noturno, por se encontrar em estado embriaguez. Ficou assentado, ademais, que, em vez de retornar ao presídio após se restabelecer, permaneceu foragido por quase 10 meses, até ser recapturado. Assim, foi observado o figurino legal, não estando presente ilegalidade.



     9. A par desse aspecto, eventual superação do entendimento esposado nos pronunciamentos das instâncias anteriores demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 219.338-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 08/02/2023, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator